Tribunal: STF
Processo: RE 219075
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE DRACENA. SERVIDORA
APOSENTADA. REENQUADRAMENTO. PRETENDIDA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no
sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, não
havendo, conseqüentemente, para a servidora, a garantia de que terá
sua situação disciplinada em caráter permanente por disposições
vigentes em determinado momento de sua vida funcional.
De outra parte, não há falar em ofensa ao art. 37, XV, se
da reclassificação não decorreu redução de proventos.
Recurso não conhecido.